Tribunal: STF
Processo: RE 228083
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. VALE-ALIMENTAÇÃO INSTITUÍDO PARA
OS SERVIDORES EM ATIVIDADE PELA LEI Nº 7.532/94, DO MUNICÍPIO DE
PORTO ALEGRE. PRETENDIDA EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVADOS.
Benefício que a lei em tela restringiu aos servidores no
exercício de suas funções, não se incorporando, por isso mesmo, à
respectiva remuneração e, por óbvio, aos proventos da inatividade.
Recurso conhecido, mas improvido.